Tribunal: TJBA
Processo: 0548515-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0548515-35.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS ANTONIO DE JESUS SEIXAS Advogado(s): ANETE OLIVEIRA GOMES, GILMAR CESAR DE MELO CHAVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. CRIME CONTINUADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. GERENTE BANCÁRIO. DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTAS DE CLIENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A SEIS ANOS ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PENA CONCRETA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 497 DO STF. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por M.A.J.S. contra sentença condenatória proferida pela 15ª Vara Criminal de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, § 1º, na forma do art. 71 por cinco vezes c/c art. 327, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito. 2. Os fatos imputados ao apelante ocorreram entre os anos de 2010 e 2011, quando o réu, na condição de gerente de relacionamento do Banco do Brasil S.A., aproveitando-se dessa função pública, realizou débitos não autorizados em contas correntes de diversos clientes da instituição financeira, utilizando os valores subtraídos para pagamento de despesas pessoais e de terceiros, causando prejuízo estimado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) à instituição bancária. 3. A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2018, e a sentença condenatória foi prolatada e publicada em 19 de setembro de 2024, configurando um lapso temporal de mais de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses entre esses marcos processuais. 4. A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a desclassificação para estelionato, a readequação do crime continuado e a aplicação da prescrição punitiva, enquanto o Ministério Público sustentou a manutenção integral da sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão central em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, tendo em vista que a prescrição constitui matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 6. Subsidiariamente, discute-se a aplicação da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal em casos de crime continuado, para fins de determinação do prazo prescricional aplicável, excluindo-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva do cálculo da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A prescrição da pretensão punitiva constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 61 do Código de Processo Penal, por tratar-se de matéria de ordem pública que limita o direito de punir do Estado. 8. A prescrição retroativa opera-se quando, após o trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que o lapso temporal entre marcos interruptivos excede o prazo prescricional correspondente à pena efetivamente aplicada, conforme preceitua o art. 110, § 1º, do Código Penal, que estabelece que "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada". 9. Para fins de contagem do prazo prescricional em casos de crime continuado, aplica-se a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação", devendo-se considerar apenas a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, antes do aumento de 1/3 pela continuidade delitiva. 10. Considerando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece a prescrição "em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois". 11. As causas interruptivas da prescrição no caso em análise foram: primeira, pelo recebimento da denúncia em 20 de abril de 2018 (art. 117, inciso I, do CP); segunda, pela publicação da sentença condenatória em 19 de setembro de 2024 (art. 117, inciso IV, do CP), transcorrendo entre esses marcos mais de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses, período que supera o prazo prescricional de 4 (quatro) anos estabelecido para a pena aplicada. 12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a prescrição retroativa quando o lapso temporal entre marcos interruptivos excede o prazo prescricional da pena concretamente aplicada, conforme precedentes citados no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade de M.A.J.S. pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, restando prejudicados os demais pedidos recursais. 14. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida de ofício quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória exceder o prazo prescricional correspondente à pena concretamente aplicada. Em casos de crime continuado, aplica-se a Súmula 497 do STF, excluindo-se do cálculo prescricional o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, considerando-se apenas a pena-base para determinação do prazo prescricional aplicável." RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0548515-35.2016.8.05.0001, oriundo da 15ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante MARCOS ANTÔNIO DE JESUS SEIXAS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 30 de junho de 2025.